Tribunal: STJ
Processo: 5028885-37.2017.8.13.0702
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2764455 - MG (2024/0376010-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GM DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: RUI FERREIRA PIRES SOBRINHO - SP073891
LUIZA DRUMOND PEREIRA E OUTRO(S) - MG220364
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO CANDIDO RODRIGUES
ADVOGADO
: ROSANGELA RIBEIRO SILVA M. DA SILVEIRA - MG131044
AGRAVADO
: HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA
ADVOGADOS
: ROBLEDO OLIVEIRA CASTRO - MG053795
JULIANA FERREIRA DE CASTRO SCAVAZZA - MG109123
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de agravo cujas
razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ, por analogia.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: cd9c7454-1bb4-4115-a911-040687e3711f

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2764455 - MG (2024/0376010-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GM DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: RUI FERREIRA PIRES SOBRINHO - SP073891
LUIZA DRUMOND PEREIRA E OUTRO(S) - MG220364
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO CANDIDO RODRIGUES
ADVOGADO
: ROSANGELA RIBEIRO SILVA M. DA SILVEIRA - MG131044
AGRAVADO
: HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA
ADVOGADOS
: ROBLEDO OLIVEIRA CASTRO - MG053795
JULIANA FERREIRA DE CASTRO SCAVAZZA - MG109123
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de agravo cujas
razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ, por analogia.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GM DOS REIS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela
qual foram rejeitados embargos de declaração (fls. 1.328-1.329), mantendo-se decisão
singular em que o agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência
da
haja vista a ausência de impugnação do fundamento “ausência de
Súmula 182/STJ,
afronta ao
do Código de Processo Civil” (fls. 1.299-1.300).
art. 1.022
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afirmar a falta de impugnação
específica porque, no agravo em recurso especial, teria enfrentado todos os fundamentos
da inadmissibilidade, inclusive a negativa de prestação jurisdicional e a incidência das
Súmulas 283/STF e 7/STJ. Sustenta, ainda, usurpação de competência na origem ao
adentrar no mérito das violações de lei federal e afirma ter demonstrado dissídio
jurisprudencial (fls. 1.333-1.342).
Documento eletrônico VDA53319507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:57
Código de Controle do Documento: 405dd461-89a6-49f1-bfbb-0aa5bb8b7a3f

Contraminuta ao agravo interno às fls. 1.348-1.368, na qual a parte agravada
alega que deve ser mantida a decisão da Presidência por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da inadmissibilidade, destacando a não refutação
quanto à “ausência de afronta ao
do Código de Processo Civil” e a incidência
art. 1.022
das Súmulas 283/STF e 7/STJ. Afirma, ademais, o caráter protelatório do recurso e
requer a aplicação de multa e a majoração de honorários.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início, destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) afastamento da alegação de negativa de prestação jurisdicional, porque o
acórdão apreciou integralmente a controvérsia; b) subsistência de fundamento autônomo
não refutado (preclusão), incidindo a
c) impossibilidade de
Súmula 283/STF;
revolvimento do conjunto fático-probatório, incidindo a
d) inexistência de
Súmula 7/STJ;
para efeito suspensivo (fls. 1.238-1.243).
fumus boni iuris
Nas razões do seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas
afirmou que não houve revolvimento de provas, que o cerceamento de defesa impede a
preclusão por se tratar de matéria de ordem pública, que impugnou a aplicação das
Súmulas 283/STF e 7/STJ e que demonstrou dissídio jurisprudencial (fls. 1.247-1.260).
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar todos os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da decisão que não admitiu
o recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento do óbice concernente à
inexistência de violação ao
do CPC.
art. 1.022
Observe-se, aliás, que a recorrente limitou-se a alegar usurpação de
competência no tocante a essa temática, sem impugnar especificamente tal fundamento
(fl. 1.338).
Ocorre que, conforme já assentado por esta Corte, não há usurpação de
competência do Superior Tribunal de Justiça quando o Tribunal de origem, ao proceder
ao juízo de admissibilidade do recurso especial, examina o mérito da controvérsia para
verificar a a admissibilidade. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. VALORES INDEVIDAMENTE
INCORPORADOS PELA RECORRENTE ANTES DA DECRETAÇÃO DA QUEBRA.
POSSIBILIDADE. PEDIDO. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL. USURPAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS
417/STF E 7 E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA.
Documento eletrônico VDA53319507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:57
Código de Controle do Documento: 405dd461-89a6-49f1-bfbb-0aa5bb8b7a3f

1. Com relação ao juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal de origem, esta
Corte possui entendimento no sentido de que "é admitida a incursão no mérito do
recurso especial pelo Tribunal a quo para a verificação da admissibilidade do apelo
nobre" (Terceira Turma, AgRg no Ag 1.034.534/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda,
DJe de 3.2.2009).
2. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de
forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a
alegada violação ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
4. "Pode ser objeto de restituição, na falência, dinheiro em poder do falido, recebido
em nome de outrem, ou do qual, por lei ou contrato, não tivesse ele a
disponibilidade" (
.
Súmula 417/STF)
5. Divergência jurisprudencial não comprovada, ante a incidência da
e
Súmula 7/STJ
a ausência de similitude fática entre os acórdãos confrontados.
6. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte.
Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.343.821/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
23/8/2021,
25/8/2021.

Dessa maneira, sendo manifestamente improcedente a alegação de
usurpação de competência, incumbia à parte recorrente, ao menos em caráter
subsidiário, combater o fundamento de não violação ao 1.022 do CPC, o que, todavia,
não foi feito.
Ademais, friso que a afirmação da recorrente de que, na decisão de não
admissão, "extrai-se que o termo 'artigo 1022 do CPC' sequer é mencionado como razão
de decidir" é manifestamente falsa e consiste em argumentação de idoneidade bastante
questionável e reprovável.
Do relatório da citada decisão, constou que "As razões interpositivas apontam,
além de dissídio jurisprudencial, contrariedade às disposições dos artigos 489, §1o IV c/c
1.022 parágrafo único do CPC" (fl. 1.239) e, na fundamentação, foi escrito tópico sobre
"deficiência de fundamentação (negativa de prestação jurisdicional)" (fl. 1.240). Em
outras palavras, é indubitável que a decisão de não admissão expressamente se valeu
de tal fundamento.
Nesse ponto, evidenciada a falta de dialeticidade da argumentação
desenvolvida no recurso especial, incide, por analogia, a Súmula 283 do Supremo
Tribunal Federal.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775
Súmula 182/STJ
/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Documento eletrônico VDA53319507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:57
Código de Controle do Documento: 405dd461-89a6-49f1-bfbb-0aa5bb8b7a3f

Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a decisão
agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp 1.157.501/SP,
Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:57
Código de Controle do Documento: 405dd461-89a6-49f1-bfbb-0aa5bb8b7a3f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.764.455 / MG
Número Registro: 2024/0376010-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000190126078005 50288853720178130702
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GM DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : RUI FERREIRA PIRES SOBRINHO - SP073891
LUIZA DRUMOND PEREIRA E OUTRO(S) - MG220364
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO CANDIDO RODRIGUES
ADVOGADO
: ROSANGELA RIBEIRO SILVA M. DA SILVEIRA - MG131044
AGRAVADO
: HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA
ADVOGADOS : ROBLEDO OLIVEIRA CASTRO - MG053795
JULIANA FERREIRA DE CASTRO SCAVAZZA - MG109123
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GM DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : RUI FERREIRA PIRES SOBRINHO - SP073891
LUIZA DRUMOND PEREIRA E OUTRO(S) - MG220364
Documento eletrônico VDA54011768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:24
Código de Controle do Documento: b93b6af1-ef1b-4654-9b19-83d722f65fb7

AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO CANDIDO RODRIGUES
ADVOGADO
: ROSANGELA RIBEIRO SILVA M. DA SILVEIRA - MG131044
AGRAVADO
: HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA
ADVOGADOS : ROBLEDO OLIVEIRA CASTRO - MG053795
JULIANA FERREIRA DE CASTRO SCAVAZZA - MG109123
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:24
Código de Controle do Documento: b93b6af1-ef1b-4654-9b19-83d722f65fb7